Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-89.2021.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-89.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ASSIS MARQUES - CPF: 076.678.271-92 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-89.2021.8.11.0011

APELANTE: LUCAS ASSIS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
em se tratando de ação penal pública, somente se admite a exigência do pagamento de custas processuais, inclusive despesas com oficial de justiça, após condenação definitiva
” (STJ. RMS n. 31.295/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/5/2013).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-89.2021.8.11.0011

APELANTE: LUCAS ASSIS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Assis Marques
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
/MT
, que o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro [
embriaguez ao volante
e
direção perigosa
].

Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja a revogação da decisão que condenou o apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, sob o argumento de que “
somente é admissível a exigência do pagamento de custas processuais após a condenação definitiva
”.

O Ministério Público pugna pelo provimento do recurso, na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-89.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que
Lucas Assis Marques
foi preso em flagrante, no dia 17/9/2021, ante a suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa.

Em decisão interlocutória, proferida pelo juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
/MT, o apelado foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais.

Segundo sustenta a defesa, a decisão deve ser reformada, haja vista a ausência de condenação definitiva.

Consoante expõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, “
a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo infraconstitucional, decidiu que “
em se tratando de ação penal pública, somente se admite a exigência do pagamento de custas processuais, inclusive despesas com oficial de justiça, após condenação definitiva
”
(STJ. RMS n. 31.295/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/5/2013).

No caso
sub examine
, o
decisum
foi prolatado pelo juízo de origem ainda em sede de procedimento inicial de prisão, uma vez que se trata de um auto de infração em flagrante.

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que, em relação aos fatos aqui analisados,
Lucas
foi denunciado nos Autos nº 1002451-33.2021.8.11.0011 e o feito se encontra na fase da instrução processual, em assim sendo, até o presente momento, inexiste decisão condenatória, de modo que fica inviabilizada a cobrança de qualquer taxa ou despesa judicial.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a decisão, proferida no APF nº 1002305-89.2021.8.11.0011, que condenou
Lucas Assis Marques
ao pagamento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023